Tribunal: CARF
Processo: 10380.008616/2005-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008616/2005-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.284 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
AS MARINE AQUICULTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO. CRÉDITO VINCULADO À VENDAS COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
As vendas para empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
somente são consideradas com fim específico de exportação para o exterior
quando remetidas diretamente para embarque de exportação ou para recinto
alfandegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório, às
fls 159/166, que não reconheceu o crédito pleiteado, no montante de R$20.897,02 e, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008616/2005-78
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008616/2005-78

conseguinte, não homologou as compensações declaradas em Declarações de ç
Compensação (fls. 01/03, 11/13 e 23/25).
O pedido de compensação tem por objeto crédito de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - Cofins, correspondente ao 1° trimestre de 2005, apurado sob a
sistemática da não-cumulatividade, e por fundamento o §1° do art. 6° da Lei n° 10.833,
de 2003.
Por sua vez, o Despacho Decisório indeferiu o pedido formulado com base nos seguintes
argumentos:
 Quando questionada sobre a destinação dos produtos fabricados a empresa alegou
que exportou toda a sua produção através da empresa comercial exportadora SM
PESCADO INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA;
 Analisando as notas fiscais de saída e os demonstrativos apresentados pelo
contribuinte, observa-se que nenhuma operação de venda foi realizada no primeiro
trimestre de 2005;
 O contribuinte utilizou como método para cálculo dos créditos o “rateio com base na
receita bruta apurada”;
 A não utilização do método da apropriação direta, nos períodos em que a empresa
não efetuou vendas, apenas geraria créditos passíveis de dedução dentro do DACON,
dando direito à redução da Cofins a pagar apurada em períodos subseqüentes;
 As operações efetuadas em 2005 tratam-se de simples vendas no mercado interno,
sem nenhuma característica de exportação ou venda à empresa comercial
exportadora com “fim específico de exportação”,
 Quanto à comprovação do "fim específico de exportação", esta se faz mediante a
apresentação de uma nota fiscal de venda na qual conste como adquirente uma
empresa comercial exportadora, e como destino das mercadorias um endereço que
corresponda a um dos locais previstos na legislação de regência (embarque para
exportação ou recinto alfandegado por conta e ordem da empresa comercial
exportadora), não sendo hábil para essa comprovação, nem "Memorando de
Exportação, previsto no Convênio ICMS n° 113, de 1996", nem mesmo qualquer outro
documento que possa fazer prova de que houve a efetiva exportação posterior pela
adquirente;
 As notas fiscais de vendas apresentadas pelo contribuinte para o ano-calendário
2005, foram emitidas com o CFOP 5.101 - "SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE
SERVIÇOS PARA O ESTADO - Venda de produção do estabelecimento", e que
trazem como destino de entrega das mercadorias o endereço da empresa SM
Pescados, no bairro da Aldeota em Fortaleza/CE;
 A empresa SM PESCADOS também solicitou créditos das contribuições do
PIS/PASEP e Cofins Exportação, para o ano-calendário 2005.
Cientificado do decisório em 06/04/2010 (fl. 173), o contribuinte, por intermédio de
procurador habilitado, apresentou Manifestação de Inconformidade em 04/05/2010 (fls.
174/179), nela requerendo o reconhecimento do crédito pleiteado e o deferimento do
pedido de compensação, à luz dos seguintes argumentos:
 Todas as vendas realizaram-se com fim especifico de exportação para o exterior, ao
abrigo do art. 14, IX, da MP n° 2.158/2001-35;
 A MP referida contempla também a hipótese de venda realizada à empresa comercial
exportadora, art. 14, VIII, que não foi o caso;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008616/2005-78

 A compradora, SM Pescados Ltda, é empresa exportadora devidamente registrada na
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (apresenta quadro estatístico retirado da rede mundial de
computadores);
 O registro, em termos práticos, dá-se perante o SISCOMEX;
 As vendas realizadas com o fim específico de exportação, à empresa registrada na
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, não são apenas isentas, mas também imunes quanto às
contribuições sociais, PIS e Cofins;
 A fiscalização confundiu os benefícios concedidos à empresa registrada no MDICE
(inciso IX) como exportadora, com os benefícios das trading, (inciso VII, ambos do
art. 14 da MP 2.158/2001-35). No caso em foco trata-se de venda realizada com a
finalidade de exportação para o exterior, do inciso IX;
Finalizando requer a improcedência do lançamento fiscal.

A DRJ de Fortaleza/CE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 08-19.790 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ISENÇÃO. VENDA POR ESTABELECIMENTO PRODUTOR. FIM ESPECIFICO DE
EXPORTAÇÃO.
As vendas para as empresas exportadoras registradas na Secex somente são
consideradas como tendo o fim específico de exportação quando são remetidas
diretamente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado por conta e
ordem da empresa adquirente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância repisando as alegações apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, e reafirmando que as vendas ocorreram com o fim específico
de exportação para o exterior ao abrigo do art. 14 da MP no 2158/2001-35. Afirma ainda que não
são apenas isentas, mas também imunes quanto às contribuições sociais nos termos do art. 149,
§2o, I da Constituição Federal.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008616/2005-78

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa exclusivamente sobre suposto
direito de crédito da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não-
cumulativa, apurado com base no §1o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, decorrente da venda de
produtos com fim específico de exportação.
Conforme já descrito no Relatório acima, o despacho decisório indeferiu o pleito
do contribuinte, não reconhecendo seu direito creditório e, por conseguinte, não homologou as
declarações de compensação. Para tanto, baseou-se na informação fiscal que, em síntese,
constatou o seguinte: 1) nenhuma operação de venda foi realizada no 1o trimestre de 2005; 2) por
consequência, afirmou ser impossível a vinculação dos insumos adquiridos serem vinculados a
receitas de exportação, não havendo créditos passíveis de ressarcimento; 3) que os créditos
somente poderiam ser passíveis de dedução dentro do DACON, reduzindo a COFINS em
períodos subsequentes; 4) ademais, na análise do ano calendário de 2005, verificou-se que as
operações realizadas pela recorrente referem-se a simples vendas no mercado interno, sem
nenhuma característica de exportação ou venda a empresa comercial exportadora com fim
específico de exportação; 5) por fim, ficou constatado que todas as notas fiscais do ano de 2005
foram emitidas com CFOP 5101 (saídas ou prestações de serviços para o Estado – vendas de
produção do estabelecimento) trazendo como destino da entrega a empresa SM PESCADOS
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso Voluntário a
Recorrente apresenta exatamente os mesmos argumentos de que efetuou as vendas com o fim
específico de exportação com fundamento no art. 14, IX da MP no 2.158/2001-35, e não no
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008616/2005-78

inciso VIII do mesmo artigo. Neste ínterim apresenta planilha na qual afirma ter sido extraída do
sítio da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, comprovando a condição da empresa para a qual foram vendidos seus
produtos com fim específico de exportação, qual seja a SM PESCADOS INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Tendo em vista que, em relação às alegações destacadas no parágrafo anterior, a
Recorrente não apresenta novas razões de defesa perante este Tribunal Administrativo, bem
como pelo fato de este julgador comungar do mesmo entendimento apresentado pela decisão de
piso, e ainda, em face da previsão estabelecida no §3o do art. 57 do RICARF, transcrevo o voto
da decisão de primeira instância, de lavra do AFRFB Antônio Carlos de Andrade Aquino que,
com sua licença, adoto como razão de decidir por seus próprios fundamentos:

“Como visto a MP 2158/2001-35 trouxe, entre outras, a previsão legal para a isenção
das vendas efetuadas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de comércio exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Industria e Comercio.
Já a previsão para utilização dos créditos de COFINS encontra-se lastreada no art. 6 da
Lei n 10.833, de 2003, verbis:
Art. 6°A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim especifico de exportação.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3°, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
especifica aplicável à matéria.
§ 2° A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1° poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica aplicável à matéria.
§ 3° O disposto nos §§ 1° e 2° aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8° e 9°do art. 3°.
§ 4° O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1° não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação.(..) Grifos nossos
No que diz respeito ao PIS, a Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008616/2005-78

I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim especifico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 39 para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
especifica aplicável à matéria.
§ 22 A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.(...)
Grifos nossos
Portanto, conforme legislação acima reproduzida, resta claro que existe previsão legal
para a isenção, tanto para a Cofins quanto para o PIS, sobre a receita da venda de
produtos destinados à exportação, como também para o aproveitamento de créditos
decorrentes daquela atividade mercantil. Entretanto, para o aproveitamento dos créditos
nas vendas às empresas exportadoras, deverá necessariamente estar caracterizado o fim
específico de exportação para o exterior.
Assim, Fiscalização não confundiu os benefícios, conforme afirmou o Interessado, pois o
indeferimento do crédito pretendido teve como motivação a falta de comprovação do fim
específico de exportação para o exterior, requerido pela legislação de regência da
matéria.
Nesse contexto o fim especifico de exportação para o exterior, de que nos fala a MP n°
2.158-35, anteriormente citada, deve ser entendido à luz do art. 45 do Decreto 4.524, de
2002, que regulamenta a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, verbis:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória n° 2.158-
35, de 2001, art. 14, Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, § 2°, e Lei n° 10.560, de 2002, art. 3
°, e Medida Provisória n” 75, de 2002, art. 7°):
(...)
IX - de vendas, com fim especifico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim especifico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados por conta e ordem da empresa comercial exportadora. (grifos nossos)
Portanto, resta claro que a isenção somente pode ser aplicada quando comprovado o
efetivo encaminhamento das mercadorias vendidas, diretamente para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado.
Sobre essa exigência legal, o agente fiscal atesta que todas as notas fiscais de venda
apresentadas pelo contribuinte, para o ano-calendário 2005, trazem como destino de
entrega das mercadorias o endereço da empresa SM Pescados, no bairro da Aldeota em
Fortaleza/CE. Assim se confirma que as mercadorias vendidas não foram remetidas
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008616/2005-78

diretamente para embarque de exportação, nem para recinto alfandegado, conforme
exigência da legislação.
O Interessado, em sua defesa, aduz que a simples venda da mercadoria para empresa
exportadora já lhe garantiria o direito à isenção e ao crédito, fato que, como já
demonstrado, não se mostra suficiente para o gozo do beneficio.
Ainda sobre essa matéria, a Administração Tributária já se manifestou expressamente em
vários atos nesse mesmo sentido. A exemplo da Solução de Consulta SRRF/8o RF/DISIT
n° 224, de 28.07.2004, em cujo item 8 dos seus fundamentos legais consta o seguinte
posicionamento:
(...)
Dessa forma, quer sejam os produtos vendidos à empresa comercial exportadora, quer a
empresa exportadora registrada na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o produtor vendedor deve remetê-los
diretamente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado por conta e
ordem da empresa adquirente, para que a operação enquadre-se na definição de fim
especifico de exportação, conforme o § 1° do artigo 46 da Instrução Normativa SRF n°
247, de 21 de novembro de 2002, fazendo jus, assim, à isenção da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep. (grifos nossos)
Por fim deve-se registrar que, conforme atesta o agente fiscal, nenhuma operação de
venda foi realizada pela empresa no primeiro trimestre de 2005, assim, de acordo com a
legislação anteriormente reproduzida neste voto, seria impossível a geração de crédito.”
Como último argumento de seu Recurso Voluntário, e único ponto no qual rebate
a decisão recorrida, afirma que as referências ao art. 45 do Regulamento do PIS/COFINS
(Decreto no 4.524/2002) cujo inciso IX “nasceu do ar”, e ao §1o do art. 46 da IN no SRF
247/2002, não encontram respaldo legal. Destaca que o referido regulamento encontra-se
defasado em quase nove anos e que o mesmo não poderia enfrentar a MP 2.158.
Não assiste razão à Recorrente. Vejamos.
O caput do art. 45 do Regulamento do PIS/COFINS apresentado como
fundamento pela decisão de piso faz menção especificamente ao art. 39 da Lei no 9.532/1997,
que trata a respeito do que vem a ser “fim específico de exportação para o exterior”. Vejamos a
reprodução dos dispositivos normativos abaixo:
Regulamento do PIS/COFINS
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória n° 2.158-
35, de 2001, art. 14, Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, § 2°, e Lei n° 10.560, de 2002, art. 3°,
e Medida Provisória n” 75, de 2002, art. 7°):
(...)
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Lei no 9.532/1997
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008616/2005-78

Art. 39.
(...)
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Portanto, para que ocorra o “fim específico de exportação para o exterior” é
necessário que os produtos sejam remetidos diretamente para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados conforme especificados na Lei no 9.532/97, o que não ocorreu no
presente caso.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital